Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713147-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICO VINICIUS GONCALVES MOURAO RÉU ESPÓLIO DE: BENEDICTA DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL DUTRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 16/7/2025 a 23/7/2025 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora